Tribunal: TJPA
Processo: 0810917-20.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810917-20.2019.8.14.0000
PACIENTE: HERIQUE ALMEIDA SALES

AUTORIDADE COATORA: 3ª VARA CRIMINAL DE TUCURUÍ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA REDUÇÃO DE PENA – TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO DA DIMINUIÇÃO DE PENA POR TRÁFICO PRIVILEGIADO (
ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/06) –
IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – ANÁLISE RESTRITA – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU GRAVE TERATOLOGIA A SER SANADO PELO
WRIT –
APELAÇÃO EM TRÂMITE – IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA.

1.

O habeas corpus é ação de índole constitucional, marcado por cognição sumária e rito célere, que tem como escopo resguardar a liberdade de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder, vedada, assim, dilação probatória para o deslinde da controvérsia. (Processo RHC 104478/SP RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS 2018/0276486-4 Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – Publicação/Fonte DJe 19/12/2018)

2.

O
habeas corpus
não pode ser utilizado, salvo excepcionalmente, como sucedâneo recursal, uma vez que com essa finalidade o seu cabimento só é admissível quando, em primeiro olhar, se constata ilegalidade manifesta ou grave teratologia, sanável na via constitucional de cognição sumária, de modo a exigir correção imediata, valendo dizer, sem que possa aguardar o julgamento do recurso próprio, em especial se este aviado tempestivamente, como
in casu
.

3.

Writ
não conhecido. Unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em não conhecer da ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus
liberatório, com pedido de aplicação de redução de pena em sentença condenatória, impetrado pela i. advogada, Dra. Verônica Alves da Silva, em favor do nacional HENRIQUE ALMEIDA SALES, contra ato do douto juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Informa a impetrante que o paciente foi sentenciado no dia 27/09/2019 à pena de 08 (oito) anos de reclusão por tráfico de drogas e 01 (um) ano de reclusão pela posse irregular de arma de fogo, não sendo aplicado pelo juízo a redução de sua pena por tráfico privilegiado, como previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, que sustenta fazer jus.

Ao final, requer a concessão da ordem, com expedição de alvará de soltura, para que o paciente responda o processo em liberdade. Juntou documentos.

Autos conclusos à minha relatoria com Informações prestadas pelo juízo à ID 2597230 e, à ID 2617715, manifestação do Ministério Público pelo não conhecimento do writ.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR –
Venia

concessa
, constata-se que a impetrante utiliza esta via estreita de forma indevida, razão pela qual não deve ser conhecida.

A impetração tem como objeto o reconhecimento do constrangimento ilegal causado ao paciente, sob o argumento de não ter sido aplicado pelo juízo a redução de sua pena por tráfico privilegiado, como previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, que entende fazer jus.

A sentença foi proferida no dia 27/09/2019 e interposto recurso de apelação em 09/12/2019, como consignado nas informações prestadas à ID 2597230 Pág. 4, se valendo o paciente da mesma representante que subscreve este
Habeas Corpus
.

Após 04 (quatro) meses de prolatada a resp. sentença, se volta o paciente alegando possível erro material e requerendo a sua liberdade invocando suposta ilegalidade no ato condenatório que, a meu sentir, se caracteriza mais como uma omissão que, a priori, deveria ser sanada através de embargos, coisa que inocorreu, não sendo possível neste momento sua apreciação sem que se tenha necessariamente que revolver fatos e provas e, assim, “O habeas corpus não é a via adequada para análise de questões que demandem dilação probatória, como na hipótese. Assim para se chegar a conclusão contrária a do eg. Tribunal a quo, firmada com base em elementos de prova extraídos dos autos, seria imprescindível amplo revolvimento fático-probatório, o que é vedado na via eleita. Processo AgRg no HC 461552/SP AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS 2018/0189522-2 Relator Ministro FELIX FISCHER Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 13/12/2018 Data da Publicação/Fonte DJe 19/12/2018.”

Neste momento, releva salientar que o Superior Tribunal de Justiça, na esteira do que vem decidindo o Supremo Tribunal Federal, não admite que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso próprio e tampouco à revisão criminal, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, de concessão, de ofício, da ordem de
habeas corpus
.

Sob tais premissas, não identifico suficientes razões, na espécie, para engendrar a concessão, ex officio, da ordem, até porque foi interposto recurso de apelação em 09/12/2019, como consignado nas informações prestadas à ID 2597230 Pág. 4, a ser remetido a este e. Tribunal de Justiça.

Assim, verifico que a apelação consiste no meio judicial mais adequado para avaliação da pretensão deduzida pela impetrante, de vez que no julgamento do apelo o relator terá mais condições de observar as questões fáticas e jurídicas que ensejaram a condenação, bem como poderá analisar detidamente as provas colacionadas e as circunstâncias em que ocorreram.

Nessa linha, reitero o entendimento de que, uma vez interposto o recurso apropriado, a matéria deve ser apreciada pela via adequada, porquanto de maior abrangência, em especial porque, como
in casu
, não há risco de prejuízo irreversível ao paciente, uma vez que, como dito alhures, há apelo em trâmite.

A propósito, colhe-se da jurisprudência:

Ementa HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4° DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. NÃO INCIDÊNCIA. QUANTIDADE, NATUREZA E DIVERSIDADE DA DROGA APREENDIDA. PACIENTE INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ALTERAÇÃO DA CONCLUSÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 44, I, DO CÓDIGO PENAL. WRIT NÃO CONHECIDO.

I -
A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício.

II - Pedido de incidência da causa de diminuição de pena prevista no § 4° do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes.
In casu
, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, consubstanciada na grande quantidade, na natureza e na variedade de droga apreendida, ou seja, 330g de cocaína, em 130 porções, e 214, 32g de maconha, divididas em 129 porções. Assim, a Corte originária se convenceu de que o paciente se dedicava, efetivamente, às atividades criminosas, porque não se tratava de traficante ocasional.

III -
Ademais, rever o entendimento das instâncias ordinárias para fazer incidir a causa especial de diminuição demandaria, necessariamente, amplo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. Precedentes.

IV - Regime inicial de cumprimento de pena. Certo é que, desde o julgamento do HC n. 111.840/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/12/2013, pelo STF, que declarou a inconstitucionalidade do § 1º do art. 2º da Lei n. 8.072/90, com redação dada pela Lei n. 11.464/07, o Tribunal da Cidadania firmou entendimento de que o julgador deve observar o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, quando da fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, independente de o crime ser hediondo ou equiparado.

V - Ciente disso, observa-se que a quantidade, a natureza e a diversidade do entorpecente - 330g de cocaína, em 130 porções, e 214,32g de maconha, divididas em 129 porções. - foram utilizadas como fundamentos a ensejar a aplicação do regime fechado, o que está em consonância com o entendimento desta Corte, ex vi do art. 33, § 2º, a, e § 3º, do Código Penal, e art. 42, da Lei n. 11.343/2006. Precedentes.

VI - Mantido o quantum de pena aplicado, o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no art. 44, I, do Código Penal. Habeas corpus não conhecido. (Processo HC 543671/SP HABEAS CORPUS 2019/0331758-7 Relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 05/12/2019 Data da Publicação/Fonte DJe 13/12/2019)

À vista do exposto, inexistindo constrangimento ilegal a ser sanado de ofício, não conheço do
habeas corpus
.

É o voto.

Belém, 21/02/2020